Tribunal: CARF
Processo: 15463.001869/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.001869/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.403 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
RUI ALBERTO MIRA DOS SANTOS NAZARETH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial através de
documentação pertinente para afastamento parcial de glosas a título de
despesas médicas.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário no sentido de afastar parcialmente a glosa a título de dedução
indevida de despesas médias no valor de R$4.553,64. Vencida a conselheira Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez, que dava provimento parcial em maior extensão.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001869/2009-48
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001869/2009-48

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 14, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
ano-calendário 2006, exercício 2007, em que foi apurado imposto suplementar de R$
5.539,66, já acrescido de juros e multa.
De acordo com complementação da descrição dos fatos, fls 16, foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 10.053,00, por falta de comprovação ou
por falta de previsão legal para sua dedução: BRADESCO SAÚDE - R$ 7.653,00 e
Maria Lucia Tabet de Almeida de Mello - R$ 2.400,00.
Da Impugnação: Inconformado com a Notificação de Lançamento, o contribuinte
apresentou impugnação, fls. 03, alegando anexar recibos referentes às consultas com a
Dra. Maria Lúcia Tabet.
Quanto ao Bradesco Saúde, alega que o valor de R$ 2.318,95 refere-se à contribuição de
sua esposa – titular do plano, a qual colocou erroneamente em sua DAA, e o valor de
R$ 2.301,31 refere-se à contribuição por ele paga para ter direito ao mesmo plano de
saúde internacional.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICA.
Não comprovadas as despesas médicas mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, que possua os requisitos exigidos na
legislação de regência, mantém-se a glosa das mesmas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA
DE DESPESA MÉDICA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001869/2009-48

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2014 (e-fls. 43), o sujeito
passivo interpôs, em 28/04/2014 (e-fls. 50), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas da entidade familiar estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa remanescente de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$2.400,00, referente à profissional Maria Lúcia Tabet de Almeida de Mello e no
valor de R$ 2.318,95, referente à Bradesco Saúde.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, verifica-se que o contribuinte indispõe-se contra matéria já preclusa,
por não combatida em sede impugnatória. Senão, veja-se os seguintes excertos do Voto da
Decisão vergastada, abaixo colacionados, esclarecedores da situação:
...
Em relação às despesas com o plano de saúde Bradesco Saúde, o contribuinte alega que
o valor de R$ 7.653,00 refere-se à soma da R$2.318,95 (contribuição de sua esposa -
titular) e de R$ 2.301,31 (contribuição por ele paga na mesma apólice).
Primeiramente, observa-se que o contribuinte concorda com a glosa de R$ R$ 2.318,95
e não impugna o valor de R$ 3.032,74 relativos ao plano de saúde. Dessa forma,
consideram-se parcelas não impugnadas, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001869/2009-48

Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Parte-se então para a apreciação das glosas referentes às despesas médicas
referentes à profissional Maria Lúcia Tabet de Almeida de Mello e à Bradesco Saúde.
De acordo com a Declaração da Dentista Maria Lúcia Tabet de Almeida de
Mello, ora apresentada (e-fls. 54), na espécie apreciada com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória, verifica-se que a
mesma corrige o equívoco apontado pela DRJ em seu voto, que apreciou os recibos apresentados
em impugnação (e-fls. 09), e indicou as incorreções do recibo no valor de R$2.400,00 e indicou
o interessado como paciente do tratamento dentário. Com a declaração apresentada, atendidas
restam todas as formalidades legais previstas na legislação correlata para seu aceite (art. 8o, § 2o,
inc. III, da Lei 9.250, de 1995), e deve ser afastada tal glosa do lançamento.
Já quanto aos pagamentos realizados ao plano de saúde Bradesco Saúde, algumas
observações devem ser de antemão expostas. Em sua DAA o contribuinte declara pagamentos
apenas à Bradesco Saúde (e-fls. 21), e não a outro plano pelo mesmo ora referenciado (o seguro
saúde Bradesco oferecido pela Sociedade Brasileira de Física).
Assim, diante dos apontamentos já indicados da DRJ, no sentido de que “... o
contribuinte concorda com a glosa de R$ R$ 2.318,95 e não impugna o valor de R$ 3.032,74
relativos ao plano de saúde. Dessa forma, consideram-se parcelas não impugnadas, a teor do
art. 17 do Decreto 70.235/72”, resta apenas o valor glosado a ser analisado de R$2.318,95.
Uma vez indicado pela DRJ que “Quanto ao valor de R$ 2.301,31, que o
contribuinte alega ser contribuição por ele paga, apesar de se tratar de entidade familiar, o
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001869/2009-48

contribuinte não traz aos autos nenhum documento que comprove o pagamento e que esse valor
refere-se a sua parte do plano,...”, aprecie-se a Declaração da Bradesco Saúde DA/2793/2014
(e-fls. 55), a qual foi apenas nesta sede recursal apesentada, também pode, na espécie, ser
apreciada com relativização de sua preclusão, e com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que também visa à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória
Pois então, em análise à citada Declaração, verifica-se que o interessado pagou à
operadora Bradesco Saúde, em relação ao seu quinhão, o valor total de R$2.153,64, o qual deve
ser afastado da glosa lançada. Trata-se de glosa parcial, já que o valor total relativo ao convênio
ainda em lide é de R$2.301,31.
Demais declarações, comprovantes e alegações referentes a pagamentos diversos
dos acima comprovados envolvem matéria já preclusa, por não impugnada, com valores
apartados dos presentes autos e que seguem rito próprio.
Por fim, indique-se que não há previsão legal para afastamento do valor de juros
devidos, calculados cf. percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC federais, acumulada mensalmente. (Art. 61, § 3.ç da Lei n°
9.430/96). Vide Súmula CARF n° 4, abaixo colacionada:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME n° 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos e provas apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas com o
afastamento parcial da glosa a título de despesas médicas no valor de R$4.553,64.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário no sentido de
afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médias no valor de
R$4.553,64.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original